Tribunal: TJMT
Processo: 1044206-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044206-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Fraude processual, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMILIO LEANDRO VASCONCELOS - CPF: 315.476.561-15 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 128.975.598-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VANILDO LEONEL DA ROCHA - CPF: 616.269.701-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. SUPOSTA OCULTAÇÃO DO CORPO E SUPRESSÃO DE VESTÍGIOS. RISCO ATUAL À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. IDADE AVANÇADA E ALEGADO ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O CÁRCERE. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado
contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no âmbito de investigação quanto à suposta prática d
os delitos previstos nos
arts
. 121, § 2o, IV, 211 e 347, parágrafo único, c/c art. 69, todos do Código Penal (homicídio
qual
ificado, ocultação de cadáver e fraude processual). A decisão
fundamentou-se na necessidade d
a custódia para
a
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos relacionados ao
modus operandi
, à imputada ocultação do cadáver e à supressão de vestígios noticiada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea; (
ii
)
examinar a contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar
; (
iii
) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes ao caso; e (
iv
)
aferir
se as condições pessoais favoráveis, a idade e o alegado estado de saúde do paciente autorizam a revogação da custódia ou a
sua
substituição por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional e a decisão que manteve a custódia encontram-se amparados em fundamentação concreta, extraída do acervo informativo, com indicação da materialidade, dos indícios de autoria e do
periculum
libertatis
.

4.
A prisão preventiva não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas nas circunstâncias concretas do caso e nas condutas que o paciente teria, em tese, praticado após o suposto homicídio, consistentes na ocultação do cadáver e na supressão de vestígios, as quais evidenciam risco atual à ordem pública e à instrução criminal.

5.
A contemporaneidade não se restringe à proximidade temporal entre os fatos e a decisão, mas à persistência dos elementos que evidenciam o risco processual. Por isso, o decurso do tempo, por si só, não afasta a legitimidade da prisão preventiva quando ainda presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

6.
As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes, à luz do art. 282, § 6o, do mesmo diploma, quando as circunstâncias do caso indicam que providências menos gravosas não neutralizam, em tese, o risco de eliminação de vestígios e de embaraço à instrução criminal.

7.
As condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e demonstrada, de forma individualizada, a necessidade da segregação cautelar.

8.
A alegação de idade avançada e de problemas de saúde não autoriza a revogação da custódia nem a substituição por prisão domiciliar sem prova idônea de extrema debilidade e de impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1.
É idônea a prisão preventiva quando o decreto se apoia em elementos concretos aptos a evidenciar risco à ordem pública e à instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva afere-se pela atualidade da necessidade cautelar e não pela mera proximidade temporal entre os fatos e a decisão. 3. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias concretas indicam risco de embaraço à instrução criminal, inclusive pela possível eliminação de vestígios. 4. Condições pessoais favoráveis, assim como a idade e a alegação de enfermidade, não afastam a
nece
ssidade da
prisão preventiva nem autorizam prisão domiciliar sem prova idônea dos requisitos legais.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, § 2o, 315, § 1o, 318, II, 319, 647 e seguintes; CP,
arts
. 121, § 2o, IV, 211, 347, parágrafo único, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 187.889/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024,
DJe
28.10.2024; STJ, RHC 193.144/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024,
DJe
21.10.2024; STJ, RHC 194.845/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024,
DJe
13.12.2024; STJ, RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2019,
DJe
17.06.2019; STJ,
AgRg
no HC 792.684/ES, Sexta Turma, j. 28.02.2023,
DJe
13.03.2023; TJMT, Enunciado n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Emílio Leandro Vasconcelos
, contra
decisão proferida pelo
Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos
n. 1017056-46.2025.8.11.0042
,

converteu a sua prisão em flagrante em pris
ão pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 121, § 2o, inciso IV, 211 e 347, parágrafo único, c/c art. 69, todos do Código Penal (homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual).

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva, ao argumento de que não haveria demonstração concreta de risco à ordem pública ou à instrução criminal. Aduz, ainda, a primariedade, a residência fixa, a idade de 62 anos, o alegado estado de saúde e a ausência de contemporaneidade, circunstâncias que, segundo a impetração, autorizariam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade apontada coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

No caso, n
ão se evidencia

ilegalidade manifesta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco naquela que indeferiu o pedido de revogação da custódia, porquanto ambas se apoiam em elementos concretos extraídos dos autos, com indicação da materialidade, dos indícios de autoria e, sobretudo, do
periculum
l
ibertatis
,
evidenciado tanto pela gravidade concreta da conduta quanto pelo risco de interferência na persecução penal.

Consta dos autos que o paciente foi
denunciado, pela
prática
, em tese,
dos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, mantendo-se a custódia em razão da necessidade de resguardar a ordem pública e
assegurar
a conveniência da instrução criminal.

A decisão não se apoia em gravidade abstrata, pois o decreto prisional, mantido posteriormente, destacou circunstâncias concretas do fato e condutas subsequentes ao suposto homicídio, consistentes, em tese, na ocultação do cadáver e na supressão de vestígios, havendo indicação de que o paciente teria relatado sua atuação nessas providências. Esse quadro, considerado em conjunto, revela risco atual de embaraço à instrução criminal e periculosidade concreta aptos a justificar a custódia.

Nessas condições, mostram-se inadequadas e insuficientes, ao menos por ora, as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, à luz do art. 282, § 6o, do mesmo diploma, pois providências menos gravosas não se apresentam idôneas para neutralizar o risco processual evidenciado.

Esse entendimento se harmoniza com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prisão preventiva pode ser legitimamente mantida em hipóteses de homicídio qualificado associado à ocultação de cadáver quando as circunstâncias concretas de execução, aliadas à destruição de provas pelo próprio agente, evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal, além de demonstrar a insuficiência de cautelares alternativas (STJ, RHC 187.889/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024,
DJe
28/10/2024; STJ, RHC 193.144/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024,
DJe
21/10/2024).

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade
.

A con
temporaneidade exigida pelos
arts
. 312, § 2o, e 315, § 1o, do Código de Processo Penal não se confunde com a simples proximidade temporal entre a data do fato e a decisão judicial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não sendo relevante, por si só, o lapso temporal entre os fatos e a medida (STJ, RHC 194.845/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024,
DJe
13/12/2024). Dessa forma,
a custódia se mantém legítima quando persistirem elementos concretos indicativos de risco à ordem pública ou à regularidade da instrução criminal.

Na hipótese,
o Juízo de origem consignou a manutenção dos motivos cautelares, especialmente diante da forma de execução e das condutas subsequentes voltadas, em tese, à ocultação de vestígios, circunstâncias que evidenciam a atualidade do risco apontado, razão pela qual não se acolhe a tese defensiva.

Ressalte-se que o exame realizado nesta via mandamental
se limita
à verificação da legalidade estrita da decisão impugnada, não comportando revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório. Sob essa perspectiva, cumpre aferir se o decreto cautelar apresentou motivação concreta e individualizada, à luz dos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, o que se verifica na espécie.

No que se refere à invocação das condições pessoais favoráveis para afastar a custódia, não procede a insurgência, pois a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, embora relevantes na individualização da resposta cautelar, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, em especial o
periculum
libertatis
, nem impõem a substituição por medidas cautelares diversas quando a custódia se revela necessária e devidamente fundamentada.

É o que dispõe o Enunciado n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019,
DJe
17/06/2019). No caso, a alegada primariedade e a residência fixa não neutralizam a gravidade concreta dos fatos nem o risco processual evidenciado pela suposta eliminação de vestígios, razão pela qual não afastam a necessidade da custódia cautelar.

A tese relativa à idade e ao estado de saúde do paciente não autoriza, neste momento, a revogação da custódia nem sua substituição por prisão domiciliar, porquanto não foi acompanhada de documentação idônea capaz de demonstrar situação de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional. A mera alegação genérica de enfermidade, sem laudos médicos, relatórios clínicos consistentes ou prova concreta de deficiência assistencial da unidade prisional, não é suficiente para afastar prisão preventiva regularmente fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, II, do Código de Processo Penal exige demonstração cumulativa de quadro de extrema debilidade por motivo de doença grave e de impossibilidade de prestação de tratamento adequado no estabelecimento prisional, pressupostos não evidenciados nesta impetração.

Em hipóteses análogas, a Corte Superior tem assentado que a existência de enfermidade, por si só, não conduz automaticamente à soltura ou à domiciliar, especialmente quando há notícia de acompanhamento médico na unidade prisional (STJ,
AgRg
no HC 792.684/ES, Sexta Turma, j. 28/02/2023,
DJe
13/03/2023).
A
inda em caso envolvendo
a prática de
homicídio qualificado, o STJ reafirmou que alegações de doença grave desacompanhadas de prova da inadequação do tratamento intramuros não infirmam a prisão preventiva, quando
esta
se acha concretamente justificada (STJ, RHC 187.889/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024,
DJe
28/10/2024).

Por fim, não se verifica desproporcionalidade manifesta nem teratologia a justificar o afastamento da custódia pela via do habeas corpus. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com indicação de elementos concretos que evidenciam o risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo inviável, nesta sede, substituir o juízo cautelar por reexame amplo do acervo fático-probatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Emílio Leandro Vasconcelos
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026